Tribunal: TJDFT
Processo: 0744335-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAUSA MADURA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO POR PARTE DO RÉU. PURGAÇÃO INTEGRAL DA MORA. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DEVIDA À METADE. ART. 90, §4o, DO CPC/15. CABIMENTO.
1. A decisão que havia indeferido a gratuidade de justiça à parte Ré foi anulada pelo acórdão que cassou a sentença, quedando-se pendente de apreciação o pedido de justiça gratuita formulado pela Requerida/Apelante.
2. Considerando que o processo já se encontra devidamente instruído e em condições de julgamento, aplica-se a Teoria da Causa Madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o, II, do CPC/15, para decidir desde logo a questão pendente.
3. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
4. Ao contrário do que ocorre com a pessoa natural, a presunção de veracidade à alegada hipossuficiência financeira não se aplica ao pedido de gratuidade formulado por pessoa jurídica, consoante se infere do enunciado da Súmula no 481, do c. STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”.
5. Inexistindo nos autos documentação suficiente a demonstrar a incapacidade financeira da Apelante, impõe-se o indeferimento da benesse da justiça gratuita.
6. No caso, em razão da purgação integral da mora, reputa-se devido o benefício de redução dos honorários à metade, previsto no art. 90, § 4o, do CPC/15, destinado à parte Ré de determinada demanda, na fase de conhecimento do processo, como forma de incentivo ao não prosseguimento de ações judiciais reconhecidamente pertinentes.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.